Tribunal: TJES
Processo: 5001577-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001577-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMILDO SEIBERT SCALZER
AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA - EPP
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001577-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO SEIBERT SCALZER

AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMILDO SEIBERT SCALZER

contra r. decisão com cópia no evento 604670, que, nos autos da ação de cobrança em cumprimento de sentença requerido pelo
CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA
, manteve a penhora eletrônica realizada na conta do executado.

O recorrente sustenta, no evento 604657, em síntese, a impenhorabilidade da quantia constrita, aplicada em
CDB –
Certificado de Depósito Bancário, vinculado a sua conta-corrente, pois oriunda de indenização trabalhista e destinada à subsistência de sua família.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal a fim de que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pretende a sua reforma, com a consequente liberação dos valores.

Por meio da decisão constante no evento 614618, deferi o pedido liminar.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento 623023.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E Relator, considerando que os valores encontrados no fundo CDB do Santander não ultrapassam 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos da juriprudência mencionada no voto condutor, não tenho dúvidas em acompanhá-lo no provimento do recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001577-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO SEIBERT SCALZER

AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMILDO SEIBERT SCALZER

contra r. decisão com cópia no evento 604670, que, nos autos da ação de cobrança em cumprimento de sentença requerido pelo
CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA
, manteve a penhora eletrônica realizada na conta do executado.

O recorrente sustenta, no evento 604657, em síntese, a impenhorabilidade da quantia constrita, aplicada em
CDB –
Certificado de Depósito Bancário, vinculado a sua conta-corrente, pois oriunda de indenização trabalhista e destinada à subsistência de sua família.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal a fim de que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pretende a sua reforma, com a consequente liberação dos valores.

Por meio da decisão constante no evento 614618, deferi o pedido liminar.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento 623023.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança em cumprimento de sentença requerido pelo
CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA
, ora agravado, em face de
ROMILDO SEIBERT SCALZER
,
ora agravante
.

Após algumas tentativas infrutíferas de satisfação do débito, foi realizada consulta no sistema Bacenjud e bloqueado o valor de R$ 7.280,41 (sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), na conta poupança e na conta-salário do executado perante a Caixa Econômica Federal e outras instituições.

Ao tomar conhecimento da mencionada restrição, o executado requereu o desbloqueio da quantia em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC.

Ato contínuo a magistrada singular deferiu o desbloqueio das contas vinculadas à Caixa Econômica Federal, mas manteve constrita a quantia de R$ 7.280,41 (sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos) depositado na conta do recorrente no Banco Santander.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o executado interpôs o presente recurso que passo a analisar.

De início, sustenta o agravante que o valor bloqueado, investido em Certificado de Depósito Bancário – CDB, vinculado a sua conta-corrente n.º 10423911, no Banco Santander é oriundo de uma indenização trabalhista recebida no ano de 2012, sendo, portanto, verba alimentar e impenhorável.

No entanto, “
o
valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649
1
)
” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014), motivo pelo qual poderia ser penhorado.

Ocorre que, o recorrente também alega que montante é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Ao examinar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada
, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita,
CDB
, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)
.

(...)

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que antes do bloqueio o recorrente possuía a quantia de R$ 28.340,00 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais) investida em CDB (evento 604682), ou seja, montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade, posto que ausente a má-fé ou fraude do devedor, especialmente por inexistir a comprovação do desvirtuamento da finalidade da preservação da reserva financeira.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto ao CDB- Certificado de Depósito Bancário, no BANCO SANTANDER SA, agência n.º 3369, conta corrente n.º 10423911, de titularidade do agravante.

É como voto
.

1
Correspondente ao artigo 833, IV, do CPC

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001577-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO SEIBERT SCALZER

AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO DARWIN GUARAPARI LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PENHORA VIA BACENJUD – NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM
CDB
– IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CPC –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
–
R
ECURSO PROVIDO
.

1.
Ao examinar o artigo 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

2.
Ausência de abuso, má-fé ou fraude do devedor, capaz de elidir a impenhorabilidade.

3
. Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.